Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010099-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRUNO ROBALINHO ESTEVAM - CPF: 005.990.601-40 (AGRAVADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), COLIDER CARTORIO DO 1 OFICIO - CNPJ: 01.873.108/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEVINO RIBEIRO SALES - CPF: 847.710.978-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEZ COSME SALES - CPF: 052.532.348-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010099-63.2022.8.11.0000 – Colíder

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Bruno Robalinho Estevam

E M E N T A

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO INICIAL PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – MENSURAÇÃO DO REAL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial de forma equitativa, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta no art. 85, §2o, do CPC, a fim de arbitrar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010099-63.2022.8.11.0000 – Colíder

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Bruno Robalinho Estevam

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Banco Bradesco S.A.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de anulação de ato jurídico c/c inexistência de débito que lhe move Bruno Robalinho Estevam, após a sentença ser proferida, chamou o feito a ordem e retificou o seu dispositivo para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, não observou os princípios da equidade, razoabilidade, proporcionalidade e causalidade ao fixar a verba honorária na forma estabelecida. Segue sustentando, que no caso vertente pode ser dado interpretação extensiva ao quanto disposto no art. 85, §8o, do CPC, para que não haja enriquecimento sem causa do agravado. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 130298157).

As informações foram prestadas (id. 131113837), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 134005651), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010099-63.2022.8.11.0000 – Colíder

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Bruno Robalinho Estevam

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de anulação de ato jurídico c/c inexistência de débito em desfavor de Bruno Robalinho Estevam, tendo a douta magistrada
a quo
julgado parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 105263991).

Após a sentença ser proferida, com o transito em julgado do
decisum
, a condutora do feito chamou o feito a ordem e retificou o seu dispositivo para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 131113837).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando a magistrada que não observou os princípios da equidade, razoabilidade, proporcionalidade e causalidade ao fixar a verba honorária na forma estabelecida, que equivale a montante significativo de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Segue sustentando, que no caso vertente pode ser dado interpretação extensiva ao quanto disposto no art. 85, §8o, do CPC, para que não haja enriquecimento sem causa do agravado. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, no tocante a fixação do honorário advocatício sucumbencial, tenho que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto neste ponto, pois, fixou os honorários advocatícios de sucumbência com base no valor da causa, que conforme admitido pelo próprio recorrente é, sem a devida atualização, de R$ 201.199,81 (duzentos e um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos).

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações do agravante, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, o certo é que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada de forma equitativa na espécie, pois, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, o §2o, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Dessa forma, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela não houve qualquer condenação, não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. decisão deve ser mantida neste ponto.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO INICIAL PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – MENSURAÇÃO DO REAL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial sobre a condenação, uma vez que esta inexistiu, não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta no art. 85, §2o, do CPC, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta
.”
(RAC n. 0003675-05.2016.8.11.0009, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.11.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022